Tribunal: TJMT
Processo: 0047307-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047307-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME - CNPJ: 03.148.020/0001-00 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 05.082.661/0003-99 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (APELANTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU AS PRELIMINARES AVENTADAS, AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. LICITAÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CITAÇÃO DE COOBRIGADO SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO. ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. PAGAMENTO PARCIAL ANTERIOR. REDUÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Cobrança, condenando os requeridos ao pagamento solidário de R$ 38.278,24, referentes a fornecimento de combustíveis entre abril e maio de 2013, com acréscimos legais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões a saber: (I) se a empresa credenciadora foi validamente citada; (II) se houve ocorrência de prescrição quanto à empresa gestora; (III) se houve quitação parcial do débito por meio de consignação judicial; e (IV) se o Estado de Mato Grosso e a empresa gestora respondem solidariamente pelo inadimplemento, em virtude de omissão fiscalizatória.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da citação foi rejeitada à luz da teoria da aparência, diante do recebimento do AR por funcionário da empresa, sem demonstração de prejuízo.
4. A prescrição quinquenal arguida pela empresa Saga Ltda. foi afastada, nos termos do art. 204, § 1o, do CC, considerando que a citação válida dos coobrigados interrompe o prazo prescricional em relação aos demais corresponsáveis solidários.

5. Reconhecido o pagamento parcial da obrigação no valor de R$ 27.955,02, realizado mediante depósito judicial em ação de consignação anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, sendo mantida a condenação pelo saldo remanescente.

6. Mantida a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e da empresa gestora, por omissão no dever legal de fiscalização contratual, nos termos da Instrução Normativa n. 001/2011/SAD-MT e dos arts. 58, III e 67 da Lei n. 8.666/1993, caracterizando culpa in vigilando.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos, para reconhecer a quitação parcial da obrigação e determinar a apuração do saldo remanescente em liquidação de sentença, com readequação proporcional de custas e honorários.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação recebida por funcionário da empresa, na ausência de prova de prejuízo processual. 2. A citação válida de um coobrigado solidário interrompe o prazo prescricional em relação aos demais. 3. O depósito judicial anterior ao ajuizamento da ação de cobrança configura pagamento parcial da obrigação. 4. O Estado e a empresa gestora respondem solidariamente pelo inadimplemento contratual quando omissos no dever de fiscalização da execução do contrato.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 204, § 1o, 335 e 927; CPC, arts. 248, § 2o, 493 e 924, II; L. n. 8.666/1993, arts. 58, III, e 67.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 995.375/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2008; STJ, AgInt no REsp 2.180.360/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.976.663/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Estado de Mato Grosso, pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. e pela empresa Saga Comércio e Serviços Tecnologia e Informática Ltda., contra
a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação de

Cobrança
, ajuizada pela Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda., condenou, de forma solidária, os Recorrentes ao pagamento do montante de R$ 38.278,24, (trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a título de fornecimento de combustível pela empresa Recorrida, no período de 15/04/2013 a 22/05/2013, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 294980873 - autos de origem).

O
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, tendo realizado os repasses devidos à empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda., vencedora da licitação destinada ao fornecimento de combustíveis a sua frota oficial, razão pela qual sustenta não lhe ser imputável o inadimplemento.

Assevera não poder ser responsabilizado por eventual inadimplemento da empresa credenciadora (Marmeleiro Auto Posto Ltda.) em face da empresa credenciada (Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda. - ME).

Ressalta que a sentença violou normas legais e constitucionais ao lhe atribuir obrigação imputável à credenciadora, o que configura indevido “duplo pagamento”.

Afirma, ainda, que a própria empresa Marmeleiro reconheceu ter quitado a dívida com a credenciada Recorrida mediante ação de consignação em pagamento, juntando comprovante de depósito judicial.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida e a inversão do ônus sucumbencial (id. 294980902).

A
empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda.
suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de citação válida, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa sem poderes de representação, em afronta ao disposto no art. 248, § 2.o, do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que a obrigação foi devidamente adimplida por meio de depósito judicial realizado em ação de consignação em pagamento, motivo pelo qual inexiste crédito exigível.

Requer, por conseguinte, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. No mérito, o provimento da apelação, para a reforma da sentença, em razão da quitação do débito, com a inversão do ônus da sucumbência, nos termos legais (id. 294980896).

Por sua vez, a
empresa Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda.
alega, em preliminar, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua atuação se limitava à gestão do sistema eletrônico de abastecimento, não sendo responsável pelo adimplemento das faturas.

Afirma que, nos termos da Instrução Normativa n. 001/2011, tal obrigação incumbia exclusivamente à empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda., na qualidade de agente credenciadora.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que, embora a ação tenha sido proposta em 2013, a sua citação válida somente se efetivou em 2020, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5.o, I, do Código Civil. Pontua, inclusive, que a mora não decorreu de entraves do Poder Judiciário, mas sim de inércia da parte autora, ora Recorrida.

No mérito, nega a existência de responsabilidade solidária, afirmando que não integrou a relação jurídica de direito material da qual adveio o débito em discussão.

Além disso, afirma que a obrigação foi adimplida em 17/10/2013, mediante ação de consignação em pagamento proposta pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda., e que os valores consignados teriam sido utilizados pela própria parte autora para a quitação de outra obrigação.

Assevera, ainda, má-fé da empresa Recorrida, por ajuizar demanda visando à cobrança de valores já recebidos, ocultando tal informação por mais de onze anos.

Ante o exposto, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. No mérito, o provimento do recurso, para reforma da sentença, em razão da quitação do débito, com condenação da Recorrida em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC, com aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa, e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em percentual não inferior a 20% sobre o valor atualizado da causa (id. 294980892).

A Apelada contrarrazoou os recursos, rechaçando os argumentos aventados, afirmando notadamente que (I) a empresa Saga é parte legítima para compor o polo passivo, por ser gestora do sistema de abastecimento e corresponsável pela fiscalização dos pagamentos; (II) a alegação de prescrição configura inovação recursal, pois não foi apreciada na origem; (III) a nulidade da citação foi suscitada apenas após a sentença, caracterizando preclusão e nulidade de algibeira; e (IV) a quitação da dívida por meio de consignação não foi arguida em contestação, tratando-se de matéria nova vedada em sede recursal (id. 294980910).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que condenou, de forma solidária, os Recorrentes, Estado de Mato Grosso,
empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda e empresa Saga Comércio e Serviços Tecnologia e Informática Ltda.
, ao pagamento do valor de R$
38.278,24, (trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizado, a título de fornecimento de combustível pela empresa Recorrida, no período de 15/04/2013 a 22/05/2013, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 294980873 - autos de origem).

Consta dos autos Ação de Cobrança, proposta por Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda., em 01/11/2013, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e as empresas Marmeleiro Auto Posto Ltda. e Saga Comércio e Serviços Tecnologia e Informática Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 38.278,24 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao fornecimento de combustíveis não adimplido no período de 15 de abril a 22 de maio de 2013.

Narra a petição inicial que, no ano de 2011, a Secretaria de Estado de Administração promoveu procedimento licitatório visando ao fornecimento e abastecimento de combustíveis para a frota oficial, tendo a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. sido declarada vencedora. Em razão disso, celebrou contrato administrativo com a Administração Pública e, posteriormente, firmou termo de credenciamento com a empresa Recorrida, para atendimento na região de Poconé/MT.

A operacionalização do sistema de controle eletrônico do abastecimento ficou a cargo da empresa Saga Comércio e Serviços Tecnologia e Informática Ltda., responsável pela gestão e fiscalização do referido sistema, nos termos da Instrução Normativa n. 001/2011/SAD-MT.

Discorre que forneceu regularmente os combustíveis pactuados, porém, sem receber os valores correspondentes às faturas emitidas no período supracitado, inclusive notificou extrajudicialmente a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda., mas não obteve êxito.

Pontua que o Estado de Mato Grosso figura como corresponsável pela obrigação, na condição de gestor do convênio e repassador dos recursos públicos aos postos credenciados, com fundamento, igualmente, na Instrução Normativa n. 001/2011.

Em 06/03/2014, foi determinada a emenda à petição inicial para retificação do polo passivo, a fim de que constasse o Estado de Mato Grosso, em substituição à Secretaria de Estado, por ausência de personalidade jurídica (id. 294980851).

A ação foi recebida em 25/04/2017, com determinação de citação dos requeridos, ora Recorrentes, e deferimento da justiça gratuita à parte autora, ora Recorrida (id. 56268758).

O Estado de Mato Grosso foi citado em 09/05/2017 e apresentou contestação, alegando ausência de interesse de agir, sob o argumento de que teria adimplido os repasses devidos à empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. (id. 294980852, pág. 1).

A empresa Saga Ltda. foi citada em 16/10/2020 e apresentou defesa, sustentando sua ilegitimidade passiva, por atuar exclusivamente como gestora do sistema informatizado de controle (id. 294980853, pág. 72).

A empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. foi citada, via AR, apenas em 13/10/2022, em decorrência de mudança de endereço, mas permaneceu inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia (id. 294980868).

Após instrução, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária dos requeridos, ora Recorrentes, com fundamento na divisão de responsabilidades prevista nos instrumentos contratuais e na mencionada Instrução Normativa, condenando-os nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da autora para condenar as rés ao pagamento do valor devido de R$ 38.278,24, (trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

Condeno as rés ao pagamento das custas, à exceção da Estado (somente em relação às custas em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC e artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM), e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. [...]”. (Id. 294980873 - autos de origem). Destaque original.

Opostos embargos de declaração pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda., sob o argumento (1) de nulidade da citação — por ter sido recebida por pessoa sem poderes de representação — e (2) quitação do débito perquirido mediante depósito efetuado em ação de consignação em pagamento.

Acompanham os embargos de declaração cópia da Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada pela empresa Recorrente Marmeleiro, em desfavor da Recorrida, bem como sentença e acordo celebrado na Ação de Execução Extrajudicial ajuizada por Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. em face de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda. – ME, ora Recorrida, na qual foi celebrado acordo pelo qual a Recorrente repassaria valores diretamente à Exequente, em nome da Executada (id. 294980879 e ss.).

Todavia, os embargos foram rejeitados por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, tendo sido afastada a nulidade da citação com base na teoria da aparência e considerada inovação recursal, insuscetível de apreciação, a alegação de quitação não apresentada na contestação.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso contra a sentença.

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da responsabilização solidária dos Apelantes pelo inadimplemento de valores referentes ao fornecimento de combustíveis realizados pela empresa autora, ora Recorrida, no âmbito do contrato administrativo decorrente do procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso.

1. DO RECURSO DA EMPRESA MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.

A apelante Marmeleiro sustenta, em preliminar, a nulidade da citação, sob o argumento de que a correspondência citatória teria sido recebida por funcionário desautorizado (um caixa da loja de conveniência da empresa), o que violaria o art. 248, § 2o, do CPC.

No mérito, alega que a dívida já teria sido quitada, por meio de ação de consignação em pagamento.

DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

A aventada preliminar de nulidade da citação postal, sob o argumento de que a carta com AR (aviso de recebimento) teria sido recebida por empregado desautorizado, em afronta ao art. 248, § 2o, do CPC, não prospera.

No caso em exame, a empresa Recorrente teve a citação recebida por funcionário integrante de seu quadro – caixa da conveniência (id. 102037603).

A jurisprudência majoritária admite, à luz da teoria da aparência, que o recebimento da citação por funcionário que atue no estabelecimento comercial, sem ressalvas quanto à irregularidade da entrega, é presumidamente válido, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não foi produzido nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. A jurisprudência deste STJ entende pela aplicação da teoria da aparência à intimação realizada na sede da empresa e recebida por funcionário que não nega esta qualidade.

1.1. Na hipótese dos autos, percebe-se ter a correspondência sido entregue no endereço da recorrente à pessoa que a ela prestava serviços.

2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.

Rever as conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/ STJ.

3. Nos termos da Súmula 83/STJ: "Não de conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.180.360/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Negritei.

Ressalta-se que a empresa Recorrente permaneceu silente mesmo após tomar ciência inequívoca da demanda, limitando-se a opor embargos de declaração da sentença, o que não supre o vício alegado, mas demonstra ciência do feito.

Desse modo, não se verifica nulidade capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

Quanto à alegação de pagamento da dívida, ou seja,
que a dívida discutida na presente ação já teria sido quitada, mediante depósito judicial realizado nos autos de Ação de Consignação em Pagamento (Processo n. 2107-96.2013.811.0028), motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença e extinção do feito, não lhe assiste razão.

Conforme documentos apresentados juntamente com os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida, a Recorrente ajuizou, em 26/09/2013, Ação de Consignação em Pagamento em face da Apelada visando ao depósito de valores referentes ao fornecimento de combustíveis. Na referida ação, foi realizado depósito judicial de R$ 27.955,02, em 17/10/2013, valor que, embora não vinculado a período específico, apresenta compatibilidade temporal e contratual com os fornecimentos realizados entre 15 de abril e 22 de maio de 2013, que constituem o objeto da presente ação de cobrança, proposta apenas em 1o/11/2013 (id. 294980882 e 294980879).

Naquele mesmo ano, a Recorrida foi executada pela empresa Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 1977-09.2013.811.0028, tendo celebrado acordo com a empresa exequente, posteriormente homologado judicialmente, que culminou na liberação integral dos valores consignados em favor da Idaza, credora da Recorrida (id. 294980880 3 ss.).
Parte inferior do formulário

Diante desse contexto, os atos processuais evidenciam que a consignação judicial ocorreu antes do ajuizamento da demanda de cobrança, revelando possível adimplemento parcial das obrigações assumidas pela Recorrente perante a Recorrida, nos termos dos arts. 335 e 924, II, do Código Civil e CPC, respectivamente.

Não há comprovação de que a Recorrida tenha restituído os valores recebidos ou renunciado àqueles direitos.

Assim, trata-se de fato superveniente relevante e comprovado, que diminui o valor devido ou extingue totalmente a obrigação, nos termos do art. 493, CPC.

Desse modo, o provimento parcial do recurso se impõe para que seja reconhecida a quitação parcial da obrigação no valor de R$ 27.955,02, em razão do depósito judicial realizado em 2013; devendo o valor remanescente ser apurado, em liquidação de sentença, com as devidas correções legais, mantendo-se os demais termos do ato sentencial quanto às custas e honorários, proporcionalmente ajustados à nova condenação.

2. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso recorre sustentando, em síntese, que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, tendo efetuado os repasses devidos à empresa credenciada vencedora da licitação (Marmeleiro Auto Posto Ltda.), razão pela qual entende não lhe ser imputável o inadimplemento. Além disso, que eventual inadimplemento caberia exclusivamente à referida credenciada.

No caso posto, é fato incontroverso o fornecimento de combustíveis referentes ao período de 15 de abril a 22 de maio de 2013, conforme notas fiscais e sistema de controle apresentados pela parte autora, ora Recorrida.

Há nos autos prova de que foram realizadas tentativas extrajudiciais para recebimento dos valores das faturas, com envio de notificações tanto ao Governo Estadual quanto à empresa contratada, Marmeleiro Auto Posto Ltda. Contudo, não há demonstração de que tenham sido adotadas providências administrativas ou aplicadas sanções à contratada inadimplente (id. 294980851, pág. 10 e ss.).

Como bem assinalado na sentença recorrida:

“É dever da Administração Pública fiscalizar a correta execução dos contratos que formaliza, conforme disposto nos artigos 58, III e 67 da Lei no 8.666/93. Tal dever de fiscalização caracteriza a teoria da
culpa in vigilando
.

Ressalte-se que a Lei n. 8666/93 foi revogada pela Lei n. 14.133 de 2021. No entanto, considerando que esta ação é de 2013, aplica-se a legislação vigente à época

dos fatos, ou seja, a lei 8666/93.

A teoria da culpa
in vigilando
aplica-se quando a responsabilidade do ente público decorre da falta de fiscalização adequada na execução de contratos administrativos. No presente caso, a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso argumenta que realizou os repasses devidos à Marmeleiro Auto Posto Ltda e à Saga Comércio e Serviços, Tecnologia e Informática Ltda. No entanto, ao não fiscalizar se os valores repassados foram efetivamente utilizados para pagar a autora, a Administração Pública incorreu em
culpa in vigilando
.

Conforme os artigos 58, III e 67 da Lei no 8.666/93, a Administração Pública tem o dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos. Este dever inclui verificar se os valores repassados estão sendo utilizados corretamente pelas empresas contratadas.

Embora a Secretaria de Administração tenha realizado os repasses à Marmeleiro Auto Posto Ltda e à Saga Comércio e Serviços, Tecnologia e Informática Ltda, não houve uma fiscalização adequada para assegurar que a Marmeleiro Auto Posto Ltda pagasse a autora pelos combustíveis fornecidos. Esta omissão caracteriza a
culpa in vigilando
, pois a Administração Pública falhou em seu dever de garantir a correta aplicação dos recursos públicos.

A jurisprudência confirma a responsabilidade da Administração Pública em casos de omissão na fiscalização. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que "
a responsabilidade da Administração Pública por omissão decorre da falta do dever de fiscalização, conforme preconizado pela teoria da culpa in vigilando
" (REsp 995.375/SP).

Além disso, a jurisprudência do TJ-MG destaca que "
a culpa in vigilando é caracterizada pela negligência do agente culposo na fiscalização de pessoas sob sua responsabilidade, as quais terminam por ensejar dano a outrem”
(Apelação cível 1.0534.13.001552-0/001).”

Aliado a isso, a Instrução Normativa n. 001/2011/SAD, invocada e reconhecida pelo Juízo de origem, estabelece que o Estado, além de contratante, atua como gestor do programa de abastecimento por meio do qual viabiliza os pagamentos a fornecedores credenciados (id. 244980398, págs. 6 e ss.).

Ou seja, sua atuação não se exaure no repasse formal à credenciadora, já que há também o dever jurídico de fiscalização sobre a adequada destinação dos recursos públicos e sobre o cumprimento da prestação de serviço que se efetiva, em última instância, com o fornecimento efetivo dos combustíveis aos órgãos estaduais.

A ausência de qualquer atuação corretiva ou preventiva diante da inadimplência da credenciadora configura omissão administrativa, geradora de responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ademais, que o modelo de gestão adotado pelo Estado — com empresas credenciadoras e gestoras intermediando o fornecimento — não afasta sua posição central na cadeia contratual, tampouco sua obrigação de assegurar o adimplemento integral da contraprestação.

Ainda que se alegue que os pagamentos à empresa Marmeleiro tenham sido realizados, tal fato não exonera o Estado de sua responsabilidade por fiscalização e pelo resultado final da contratação pública.

Não se trata, portanto, de responsabilização por fato de terceiro ou “duplo pagamento”, mas sim de corresponsabilidade por descumprimento de dever contratual e legal no âmbito da execução descentralizada de um contrato administrativo.

Todavia, cumpre destacar que, conforme documentação apresentada juntamente com os embargos de declaração opostos à sentença, a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. ajuizou, em 26/09/2013, Ação de Consignação em Pagamento em favor da Recorrida, sob a justificativa de dissolução da sociedade empresária desta. Na referida ação, foi realizado depósito judicial, em 17/10/2013, no valor de R$ 27.955,02 — ou seja, anteriormente ao ajuizamento da presente ação de cobrança, proposta apenas em 1o/11/2013. Referido valor foi posteriormente liberado em favor da empresa Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., credora da Recorrida, em razão de acordo homologado judicialmente nos autos da execução movida contra esta.

Dessa forma, trata-se de fato superveniente relevante, sendo caso de prover em parte o apelo, para reconhecer o pagamento efetuado na ação de consignação em pagamento, com compensação e saldo remanescente a ser apurado em liquidação de sentença, com redistribuição das custas e honorários advocatícios na forma proporcional ao novo valor da condenação.

3.
DO RECURSO DA EMPRESA SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

A apelante Saga suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de cobrança.

No mérito, nega responsabilidade pelo inadimplemento, sustentando que sua atuação se limitava à gestão do sistema eletrônico de abastecimento, sem ingerência sobre pagamentos, os quais competiriam exclusivamente à empresa credenciadora.

Parte inferior do formulário

DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme já decidido na instância de origem, e reiterado pela prova documental acostada aos autos, a referida empresa exercia funções de controle e validação das operações de abastecimento, conforme atribuições estabelecidas na Instrução Normativa n. 001/2011/SAD.
Confira-se:

Normativa no. 001 de 27 de junho de 2011

A SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA_Em atendimento a ATA DE PREÇOS Processo Licitatório °. 0259142/2011/SAD, Pregão Presencial no. 033/2011/SAD com Objeto de prestação de fornecimento e abastecimento de combustíveis em veículos e maquinas do Governo do Estado de Mato Grosso, com gerenciamento e gestão eletrônica via Web Browser, onde as transações devam ser realizadas online e realtime, integrado com a utilização de cartão magnético, institui regra de operação e funcionamento para os Postos credenciados e agente Credenciador.

Art. 1o - O processo licitatório no. 0259142/2011/SAD define como agente Credenciador - LOTE 01 - COMBUSTÍVEL INTERIOR - Marmeleiro Auto Posto LTDA, e como Agente Credenciador - LOTE 02 COMBUSTÍVEL.

Art. 2o - O processo licitatório que refere-se ao art. 1o define como agente Gestor - LOTE 03 - GESTÃO DE FORNECIMENTO - a SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.

I - a função do agente gestor é fornecer por intermédio do sistema Gestão Total de Frotas- GTF parâmetros suficientes para controle e gestão dos abastecimentos realizados pela frota do Governo do Estado de Mato Grosso.

II - é também função imposta ao agente gestor pelo contrato com a Secretaria de Administração do Estado de Mato grosso a fiscalização dos agentes credenciadores e a fiscalização dos postos credenciados, no que concerme a operação de fornecimento de combustíveis.

III - para que o sistema de Gestão total de frotas funcione dentro das exigências legais o agente gestor fornecerá para cada veiculo ou maquina do governo um Cartão Magnético Personalizado, não podendo o mesmo ser utilizado para abastecimento de outro veiculo. [...

Art. 3o -A função dos agentes credenciadores é o credenciamento e o pagamento das faturas referentes aos abastecimentos realizados pelos veículos da frota do governo nos postos da capital, do interior e regiões circunvizinhas do Estado de Mato Grosso.

Não se tratava, portanto, de mera prestadora de serviço técnico, mas de agente essencial ao funcionamento do sistema de credenciamento e controle de consumo, cujas omissões contribuíram diretamente para o prejuízo experimentado pela parte autora.

Ademais, não consta nos autos diligência concreta por parte da Apelante para reportar ou fiscalizar a inadimplência da empresa credenciadora, tampouco se desincumbiu de qualquer comunicação ao ente público sobre o descumprimento da obrigação contratual.

Portanto, a responsabilidade da empresa gestora não pode ser afastada, especialmente diante da inércia em adotar providências mínimas de fiscalização, o que configura culpa
in vigilando
, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil.

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A Saga alega a ocorrência de prescrição com base no argumento de que sua citação apenas se efetivou mais de sete anos após a propositura da ação, o que excederia o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Não assiste razão à Recorrente.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a citação válida de um dos coobrigados solidários interrompe a prescrição em relação aos demais. Cita-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AO ART. 71 DO DECRETO No 57.663/66. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. " (AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015). Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Como o Estado de Mato Grosso e a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. foram regularmente citados no curso do processo, a interrupção do prazo se estende à empresa Saga, tornando improcedente a arguição de prescrição.

Ademais, eventual demora na citação de litisconsorte incluído posteriormente por emenda à inicial não é atribuível exclusivamente ao autor, quando não demonstrada inércia dolosa, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Por tais fundamentos,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

DO MÉRITO

No tocante à responsabilidade, verifica-se, com base no modelo de gestão adotado pela Administração Pública Estadual — delineado na Instrução Normativa n. 001/2011/SAD-MT —, a existência de uma cadeia operacional composta por: (I) o Estado de Mato Grosso, na qualidade de contratante e gestor do convênio; (II) a empresa credenciadora, incumbida da intermediação comercial e autorizada ao fornecimento direto dos combustíveis; e (III) a empresa gestora, responsável pela fiscalização técnica, processamento, controle e validação das operações de abastecimento (ID 244980398, págs. 6 e seguintes).

É incontroverso que a Saga Ltda. foi contratada para operacionalizar todo o sistema de gestão do abastecimento, incluindo o processamento dos dados de fornecimento, a autorização das transações e a geração das informações necessárias à liquidação dos valores devidos pelos órgãos públicos junto às empresas credenciadoras e postos vinculados.

Ou seja, revela a instrução normativa acima citada, que a Recorrente Saga exercia função delegada pelo Poder Público, com dever funcional específico de fiscalização de agentes privados (como também a empresa recorrente Marmeleiro).

A autora demonstrou que os combustíveis foram efetivamente fornecidos, no entanto, o sistema gerido pela Saga permitiu o reconhecimento e registro das transações sem que houvesse o correspondente adimplemento das faturas, tampouco qualquer alerta, bloqueio, advertência ou medida de contenção técnica, mesmo diante da evidente descontinuidade financeira.

Verifica-se, assim, que a empresa gestora não apenas falhou no dever de controle técnico, como também deixou de adotar providências mínimas para evitar o acúmulo de fornecimentos não quitados, perpetuando a prática de abastecimentos sem cobertura contratual efetiva.

Configurada, portanto, sua culpa
in vigilando
, diretamente vinculada ao objeto contratual assumido, sendo inequívoco o nexo de causalidade entre a inércia técnica da Saga e o inadimplemento que fundamenta a presente ação.

Ademais, a responsabilidade da Saga não está fundada em um inadimplemento financeiro direto, mas sim na omissão em seu dever de impedir que o sistema operasse normalmente mesmo diante de um ciclo de inadimplemento reiterado, frustrando o equilíbrio contratual e permitindo que a autora arcasse com o ônus de fornecer combustível sem retorno financeiro.

Dessa forma, uma vez comprovado o fornecimento, o inadimplemento, ainda que parcial, e reconhecida a falha na fiscalização da execução contratual, impõe-se a manutenção da condenação solidária das requeridas, ora Recorrentes.

Todavia, o valor da condenação deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, com a devida compensação do montante já quitado pela empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. na ação de consignação em pagamento, relativamente ao objeto desta ação.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da Recorrida, em razão da omissão quanto ao pagamento parcial e ao acordo judicial anteriormente celebrado, constata-se conduta que afronta o dever de lealdade processual, nos termos do art. 77 do CPC.

Ainda que, no caso concreto, não se possa afirmar a existência de dolo específico, especialmente diante do contexto de dissolução da sociedade empresária da Recorrida, o comportamento adotado revela-se incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes em juízo.

Por cautela e em respeito ao contraditório, neste momento, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, mas registro a irregularidade da conduta da Recorrida.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares aventadas,
AFASTO
a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelações, para reformar a sentença, nos seguintes termos:

1.

Quanto à
empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda.
:

Para reconhecer o pagamento parcial da obrigação no valor de R$ 27.955,02, realizado por meio de depósito judicial na ação de consignação proposta anteriormente ao ajuizamento desta, devendo o saldo remanescente da obrigação ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante prova da quantia efetivamente quitada, com eventuais compensações do acordo homologado em favor de terceiro (IDAZA).

Readequar as custas e os honorários advocatícios proporcionalmente ao novo valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, observada a eventual gratuidade da justiça;

Afastar a imputação de litigância de má-fé à parte autora, por ausência de comprovação de dolo processual.

2.

Quanto ao
Estado de Mato Grosso
e à
Saga Comércio e Serviços Tecnologia e Informática Ltda
., manter a condenação solidária, porém limitada ao valor residual da obrigação, a ser apurado em liquidação de sentença, descontado o montante já quitado pela coobrigada Marmeleiro Auto Posto Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025